Tribunal: TJDFT
Processo: 0723217-16.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TELEFONIA FIXA, MOVEL E TV A CABO. CANCELAMENTO NÃO SOLICITADO. CORTE DE SERVIÇOS. COBRANCA DE TAXA DE CANCELAMENTO. RESSARCIMENTO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Insurgem-se as partes contra a sentença proferida pelo 6o JECIVBSB que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para confirmar a tutela de urgência concedida para reestabelecimento dos serviços contratados pelo autor e condenar a ré ao pagamento de R$ 1.000,00, a título de reparação por danos morais e R$ 66,48, a título de ressarcimento dobrado, ambos acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros de mora desde a citação.
2. Em suas razões recursais o réu requer a reforma da sentença para afastamento da repetição do indébito em razão de engano justificável e ausência de comprovação de má-fé e de reparação por danos morais alegando mera cobrança irregular de serviços, inocorrência de dano moral presumido e que a situação vivenciada constitui mero aborrecimento. Subsidiariamente, requer redução do valor arbitrado a título de danos morais. Já o autor busca a reforma da sentença para majoração dos danos morais para R$ 7.000,00, por entender que o valor fixado não é suficiente para reparar o dano suportado.
3. Dos autos extrai-se que autor possuía serviços de TV a cabo e telefonia fixa junto a ré e após optar pela portabilidade de serviço de telefonia móvel constatou erro na cobrança da fatura e logo após solicitar revisão teve seus serviços suspensos. No dia 12/06/2020, houve suspensão do serviço de telefonia fixa e, no dia 15/06/2020 os canais de televisão, internet 4G e linhas telefônicas de todos os aparelhos móveis. A ré não solucionou o problema administrativamente, houve reclamação na ANATEL e posterior ajuizamento de demanda com concessão de tutela de urgência com reestabelecimento dos serviços em 19/06/2020. A inicial foi emendada para incluir pedido de ressarcimento em dobro da taxa de cancelamento (R$ 33,24 - Id 19873824). A ré alegou que o cancelamento se deu a requerimento do autor e apresentou tela sistêmica indicando o histórico do contrato (Id 19873839).
4. Recurso do réu. Conforme previsão do parágrafo único do art. 42, do CDC o ressarcimento em dobro se dará mediante comprovação de três requisitos: cobrança realizada forma indevida, efetivo pagamento pelo consumidor e que não tenha ocorrido engano justificável.
5. A ré não demonstrou a legalidade da cobrança da taxa de cancelamento, o que indica tratar-se de cobrança manifestamente indevida, cujo pagamento foi comprovado pelo autor (Id 19873824). Por fim, não há indicativo de que a ré tenha incorrido em engano justificável ou agido de boa-fé pois o cancelamento se deu logo após reclamação do consumidor quanto ao descumprimento de oferta para portabilidade de linha móvel. Deste modo, não se encontra demonstrado, engano justificável capaz de afastar a condenação ao ressarcimento, em dobro, dos valores pagos, na forma determinada no art. 42, parágrafo único, do CDC.
6. A situação narrada nos autos não se qualifica como mera cobrança irregular, pois houve cancelamento de todo o serviço contratado pelo autor e sem que a ré conseguisse demonstrar sua legalidade. Como bem ressaltado pelo Juízo singular, os serviços foram interrompidos, em plena pandemia, momento em que a população foi orientada a permanecer em casa e por consequência tem apresentado maior demanda.
7. Além de configurar dano moral in reipsa, a jurisprudência das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal entende que a suspensão de serviços de telefonia viola os atributos da personalidade do consumidor, gerando o dever de reparação a título de danos morais. Precedente: Acórdão 1253569, 07619776820198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/6/2020, publicado no DJE: 12/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Tim Celular SA versus Sarah Dandale De Almeida Alves Souza.
8. Recurso do autor. Não obstante entenda ser insuficiente para reparar o dano suportado, o cancelamento dos serviços se deu por curto período de tempo, sendo apenas 7 dias quanto à TV a cabo e 4 dias quanto à telefonia móvel, o que não causou maior repercussão. Ademais, a modificação do valor fixado somente deverá ocorrer em casos de evidente excesso abusivo ou valor irrisório, o que vislumbro não ocorrer no presente caso, considerando que a quantia se mostra adequada às circunstâncias do caso e a necessidade de desestímulo da ré. Desse modo, o quantum do dano moral deve ser mantido nos R$ 1.000,00 em homenagem aos critérios já sedimentados pela doutrina e jurisprudência pátrias, bem como aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
9. Precedentes: Acórdão 1203806, 07074856820198070003, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 2/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Rosiane dos Santos e Claro S.A. versus os mesmos.
10. Recursos CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS. Sentença mantida. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios diante da sucumbência recíproca. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.